Tribunal: TJDFT
Processo: 0712444-25.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0712444-25.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINA CELIA OLIVEIRA SOARES APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Intime-se a autora/apelante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a inovação recursal quanto à alegação de invalidade da assinatura digital do contrato (CPC/2015 10). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator